Tribunal: CARF
Processo: 10384.000553/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.000553/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.681 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JEFFERSON PEREIRA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
CARNÊ
LEÃO.
IMPOSTO
COMPLEMENTAR. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE.
Não restando provado nos autos que o valor do imposto compensado fora
recolhido na forma da legislação tributária vigente, mantém-se o lançamento.
PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para o IRPF, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste
anual aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração
dos rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário, quando
se constata que o sujeito passivo sofreu retenção do imposto de renda na fonte
pagadora ao longo do exercício, à medida que recebe rendimentos tributáveis,
ou recolheu o tributo mensalmente, quando sujeitos ao Carnê-Leão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.000553/2009-03
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000553/2009-03

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF juntada nas fls. 13 a 18 destes autos,
com apuração de imposto de renda pessoa física, código 0211, relativo ao ano
calendário de 2003, exercício de 2004, no valor de R$ 20.158,22, que, somados os
devidos acréscimos legais, faz com que a exigência do crédito importe em
R$ 37.492,26.
Consta no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 20/21, que o
lançamento teve por fato gerador:
1. Compensação Indevida de Carnê-Leão, em decorrência do não atendimento da
intimação, foi glosado o valor de 3.040,24 compensado indevidamente a titulo de
Carnê-Leão, correspondente a diferença entre o valor declarado R$ 3.040,24 e o
efetivamente recolhido sob o código de receita 0190 (valor recolhido R$ 0,00);
2. Compensação Indevida de Imposto Complementar, em decorrência do não
atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 7.856,97 compensado
indevidamente a titulo de Imposto Complementar (mensalão), correspondente à
diferença entre o valor declarado R$ 7.856,97 e o efetivamente recolhido sob o código
de receita 0246 (valor recolhido R$ 0,00).
3. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, Em decorrência do
não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 12.393,00 indevidamente
compensado a titulo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente A
diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas fontes pagadoras na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirt), para o titular e/ou dependentes,
conforme discriminado abaixo:
- Sistema Meio Norte de Comunicação, CNPJ 00.361.945/0001-39 - R$ 8.715,00
- Claudino S/A Lojas de Departamento, CNPJ 06.862.627/0001-38 - R$ 3.678,00
A base legal das infrações encontra-se nos autos, às fls. 14/16.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 27.01.2009, fls.41, o
contribuinte apresentou impugnação em 04.02.2009, fls.02/05, com as alegações a
seguir relacionadas:
“... o suposto debito cobrado pelo Ministério da Fazenda através da Secretaria da
Receita Federal do Brasil não tem fundamento, pois não existe fato gerador para tal
cobrança, uma vez que no ano de 2003 o requerente não obteve renda, pois
encontrava-se ausente do Brasil, não reconhecendo as fontes pagadoras que dão
origem ao suposto débito cobrado posteriormente.
Observa-se que há um desencontro de informações, pois a declaração de imposto de
renda do requerente exercício 2004 ano-calendário 2003 deveria ser de isento pois não
houve renda a ser declarada e muito menos fato gerador da suposta divida o que
poderia ser esclarecido com um cruzamento de informações com o CNPJ das empresas
mencionadas como fonte pagadora,no caso Sistema Meio Norte de Comunicação LTDA
(CNPJ 00.361.945/0001-39) e Claudino S.A Lojas de departamento(CNPJ
06.862.627/0001-38).
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000553/2009-03

Observa-se que o credito tributário alem de indevido ainda encontra-se prescrito, pois
o prazo legal de cobrança pela fazenda publica e de 5 anos, portanto encontra-se
prescrito.
1 - Das Preliminares
Da ausência de Fato Gerador - Necessário se faz restabelecer a verdade dos fatos para
que se possa demonstrar a ausência de fato gerador do ano calendário 2003.
A constituição de um credito tributário faz-se por lançamento, este definido pelo art.
142 do código Tributário Nacional verifica-se a ocorrência do Fato Gerador,
identifica-se a base de calculo, o calculo do montante, a identificação do sujeito
passivo e se for o caso aplicar a penalidade por infração,acontece que estas etapas não
foram observadas pela Receita Federal,pois no momento em que não ha os
pressupostos para se formar um credito tributário,este não deve existir ou seja se não
há fato gerador, não há que se falar em credito tributário.
Da Prescrição - ART 156 CTN "Extinguem o credito tributário V-a prescrição e
decadência" A extinção do credito tributário e qualquer ato jurídico ou fato jurídico
que faca desaparecer a obrigação respectiva,ou seja depois do prazo legal de cobrança
o credito prescreve.
2- Mérito
Código Tributário Nacional - ART 151 "Suspendem a exigibilidade do credito
tributário.
III- As reclamações e os recursos,nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo."
ART 156 "Extinguem o credito tributário:
IX - A decisão administrativa irreformável,assim entendida definitiva na órbita
administrativa,que não mais possa ser objeto de ação anulatória"
ART 147 - O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro,quando um ou outro, na forma da legislação tributaria,presta a autoridade
administrativa informações sobre a matéria de fato,indispensáveis a sua efetivação.
§ 2 os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
oficio pela autoridade administrativa l que competir a revisão daquela.
Da Conclusão - Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido,cancelando -se o débito fiscal
reclamado.”
É o Relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ LEÃO. IMPOSTO COMPLEMENTAR.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTE.
Não restando provado nos autos que o valor do imposto compensado fora recolhido na
forma da legislação tributária vigente, mantém-se o lançamento.
PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para o IRPF, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração dos rendimentos
e deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário, quando se constata que o sujeito
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000553/2009-03

passivo sofreu retenção do imposto de renda na fonte pagadora ao longo do exercício,
à medida que recebe rendimentos tributáveis, ou recolheu o tributo mensalmente,
quando sujeitos ao Carnê-Leão.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, sendo o lançamento improcedente;
b) ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do recorrente não ser residente fiscal no
Brasil e não ter auferido a renda indicada como omitida pela autoridade fiscal, assim a extinção
do crédito fiscal pela prescrição
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Das Preliminares.
Da Decadência do Direito de Cobrar o Crédito Tributário – Prescrição.
O contribuinte alega prescrição do crédito tributário.
Cumpre observar que prescrição é caducidade do direito de o Fisco cobrar o crédito
constituído e não do direito de lançar, de constituir o crédito. Dessa forma, não é
aplicável à atividade do lançamento o disposto no artigo 174 do CTN – Código
Tributário Nacional:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
O prazo prescricional somente flui a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, na forma do art. 174 do CTN, o que também não é o caso, tendo em vista que
o lançamento ainda está sob discussão administrativa.
A prescrição só ocorre após o lançamento efetuado (constituição definitiva do crédito
tributário) e não antes deste. Antes do lançamento o que ocorre é a decadência do direito
do fisco lançar o crédito, o que também não ocorreu, conforme exporemos a seguir.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000553/2009-03

Sendo o Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF tributo sujeito a lançamento por
homologação, e tendo seu fato gerador, complexivo, ocorrido em 31.12.2003, o termo
inicial (para fins de prazo decadencial) é a data de ocorrência do fato gerador.
Entretanto, essa regra só se aplica se tiverem sido cumpridas as exigências da lei (art.
150, §4o,CTN) para tal modalidade de lançamento, isto é, o pagamento antecipado do
imposto, mediante quotas, retenção na fonte, carnê-leão ou mensalão.
Considerando que no presente caso não houve antecipação do imposto, o lançamento
submete-se às regras de lançamento de ofício (art. 170, I, c/c art. 150,V – CTN.
Dessa forma, temos que os valores lançados somente são conhecidos pelo fisco quando
da apresentação da Declaração de Ajuste Anual por parte do contribuinte, ou seja, é
nesse momento que se oferecerá à tributação o rendimento auferido, diminuindo as
deduções pleiteadas, e apurando o quantum de imposto devido.
Isso porque, como já anteriormente falado, o fato gerador do imposto de renda de
pessoa física é um exemplo clássico de tributo que se enquadra na classificação de fato
gerador complexivo, apurado no ajuste anual, ou seja, aqueles que se completam após o
transcurso de um determinado período de tempo e abrange um conjunto de fatos e
circunstâncias que, se isoladamente considerados, são destituídos de capacidade para
gerar a obrigação tributária exigível.
Assim é que a base de cálculo da declaração de rendimentos abrange todos os
rendimentos tributáveis recebidos durante o ano-calendário, diminuídos das deduções
pleiteadas. O § 2o do art. 2o do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 – RIR/1999, cuja base
legal é o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, dispõe que “O imposto será devido
mensalmente à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos,
sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85”. O ajuste de que trata o artigo 85 do
RIR/1999 refere-se à apuração anual do imposto de renda, na declaração de ajuste
anual, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário.
Dessa maneira, o fato jurídico tributário somente considera-se consumado por ocasião
da entrega da declaração de rendimentos, ainda que compreenda os rendimentos
recebidos no ano-calendário findo em 31 de dezembro (do ano anterior ao da entrega) e
que o imposto seja devido à medida que os rendimentos forem percebidos. Tanto que o
lançamento ou qualquer outro pronunciamento, por parte da Fazenda Pública, só pode
ser efetuado após a data em que se instaure a possibilidade jurídica de assim proceder-
se, ou seja, após a efetiva entrega da Declaração de Ajuste Anual, ou, em não ocorrendo
tal entrega, após o prazo limite estipulado para a sua entrega. Somente após esse prazo é
que se instaura a possibilidade de efetuar o lançamento de ofício.
Desta forma, o fato gerador do imposto apurado, relativamente aos rendimentos sujeitos
ao ajuste anual, só pode se perfazer em 31 de dezembro de cada ano.
Considerando-se, portanto, que o Imposto Devido é o apurado na Declaração de Ajuste
Anual, tem-se que o fato gerador, relativamente ao ano-calendário de 2003, ocorreu em
31/12/2003.
No caso concreto, o lançamento é relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física –
exercício 2004, efetuado em 12/01/2009, com a ciência do contribuinte em 21/01/2009
(AR de fls. 19). Para o referido lançamento, portanto, a contagem do prazo decadencial
é feita obedecendo-se o disposto no artigo 173, inciso I, do CTN, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000553/2009-03

constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Considerando que a declaração de ajuste anual foi entregue no dia 04.04.2004, portanto
dentro do prazo estipulado pela legislação, temos que o prazo decadencial iniciou-se em
01.01.2005 e encerrou em 31.12.2009. Assim, temos que o lançamento ocorreu dentro
do prazo de 05 (cinco) anos determinado no artigo 173, I, do CTN, não havendo,
portanto, o que se falar em decadência do lançamento impugnado.
Do Mérito.
Da ausência de Fato Gerador.
O argumento apresentado pela defesa, de que não ocorreu o fato gerador do imposto de
renda da pessoa física, não pode prosperar.
As infrações ora guerreadas foram constatadas a partir de informações prestadas pelo
próprio contribuinte. Em que pese o argumento de que lançamento é improcedente
porque não ocorreu o fato gerador da obrigação tributária é totalmente inadequado, haja
vista ter sido o próprio contribuinte o responsável pelas informações prestadas na
declaração de ajuste anual, na qual consta rendimentos recebidos de pessoas físicas e
pessoas jurídicas.
A declaração de imposto de renda da pessoa física não foi anexada ao presente
processo. Dessa feita, extraímos do sistema a declaração enviada pelo contribuinte e
constatamos que o contribuinte informou ter recebido rendimento no valor total de
R$ 34.338,63 de pessoas físicas (sendo que no mês de setembro recebeu R$ 3.900,00 do
exterior), informando, ainda, ter pago a quantia de R$ 3.040,00, a título de carnê-leão.
Ressalta-se o fato de não constar dos sistemas da Receita Federal registros do referido
recolhimento (código de arrecadação 0190).
Ainda, em relação aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica, o contribuinte
informou imposto de renda retido na fonte - IRRF no valor de R$ 8.715,00 pela empresa
Sistema Meio Norte de Comunicação, CNPJ 00.361.945/0001-39 e IRRF no valor de
R$ 3.678,00, retido pela empresa Claudino S/A Lojas de Distribuição.
Pois bem, em contradição às informações prestadas pelo contribuinte, não constam
registros nas declarações de imposto de renda retido na fonte, no ano de 2003, em que o
mesmo apareça na condição de beneficiário de rendimentos pagos e imposto retido.
Ademais, não consta do lançamento a infração de omissão de rendimentos. Ressaltando
que o lançamento foi efetuado com base nas informações foram fornecidas pelo próprio
contribuinte, quando do preenchimento da declaração de ajuste anual.
Do exposto, resta claro que o lançamento contém todos os requisitos essenciais para a
sua validade, qual seja, verificou-se a ocorrência do Fato Gerador, identificou-se a base
de calculo, o cálculo do montante, a identificação do sujeito passivo, tudo isso baseado
nas informações prestadas pelo próprio contribuinte.
Conclusão.
De todo o exposto, VOTO no sentido julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de prescrição e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.681 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.000553/2009-03

Fl. 53
DF CARF MF
Original